Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-91.2013.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002659-91.2013.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS LUIZ VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 944.875.101-04 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), LUCIANO SIPRIANO MARTINS - CPF: 000.724.631-55 (APELANTE), EDSON DOMINGOS - CPF: 012.057.851-40 (VÍTIMA), LUCIANO SIPRIANO MARTINS - CPF: 000.724.631-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES NO TOCANTE AO
ANIMUS NECANDI
– PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – INVIABILIDADE – MATÉRIA ADSTRITA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

O crime conexo àquele de competência do Tribunal do Júri fica
adstrito,
por regra,
à mesma competência, nos termos do artigo 78, I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Carlos Luiz Vieira dos Santos e Luciano Cipriano Martins
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0002659-91.2013.8.11.0018, código 60092, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara/MT, que os pronunciou em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 121, §2o, I e IV, e 148,
caput
(duas vezes), do Código Penal.

Em síntese, ambos os recorrentes alegam que não se fazem presentes indícios suficientes de que tenham perpetrado o crime em questão, razão pela qual pleiteiam pela impronúncia e, o recorrente
Carlos Luiz
, pugna, ainda, de forma subsudiária, a absolvição quanto ao crime de cárcere privado (Ids. 25112970,

25113486 e 25113487).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. 25113489 e 25113491).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
desprovimento
dos recursos (Id. n. 28964993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020